Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que indeferiu o pedido para que os réus se abstenham de cobrar e inscrever o nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito relativo a uma parcela de financiamento entabulado com o segundo réu, para aquisição de móveis planejados do primeiro réu, que não foram entregues no prazo ajustado.
2 – Agravo interno. Agravo interno contra decisão que indeferiu a liminar. Não há interesse processual quando o agravo interno e o agravo de instrumento tratam da mesma matéria e são julgados em conjunto (Acórdão n.1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). É que a decisão inaugural no agravo de instrumento é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo e o tempo de tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não justifica novo recurso. Resta sem objeto o agravo interno.
3 – Agravo de instrumento. Ausência de probabilidade do direito. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que possa ser deferida e, assim, implementado o direito pretendido. A aferição dos requisitos para a concessão da tutela de urgência se faz em exame de cognição sumária, não exauriente, no qual somente os aspectos aferíveis de plano devem ser suficientes para a sua concessão. Não restou demonstrado a verossimilhança da alegação, nem o risco de dano. No processo de origem (0708647-54.2022.8.07.0016) há duas relações jurídicas diversas, uma com a instituição financeira, que concedeu o crédito para a compra dos móveis e outra com a empresa de móveis planejados. O eventual descumprimento do contrato de compra e venda de móveis planejados, a princípio, não pode ser oposto em face da instituição financeira que apenas concedeu o crédito para viabilizar o negócio jurídico com o vendedor. Quanto à relação contratual entre o agravante e a empresa de móveis planejados, o eventual fechamento da empresa ou mudança para local incerto não configura fraude, por si só. As conjecturas e argumentos traçados no processo necessitam do aprofundamento da cognição, em juízo de certeza, para que possam ser decididos, com a ampla produção de provas e com a formação do contraditório. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
4 – Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F